Tribunal: TJES
Processo: 5013255-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013255-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO:
PAULO LUIS BAZILIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu medidas constritivas patrimoniais típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), mas indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas e complementares, como negativação via SERASAJUD, pesquisa via CNIB, suspensão de cartões de crédito, proibição de participar de licitações públicas, apreensão de passaporte, suspensão da CNH e intimação para indicação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas requeridas pela parte exequente, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração concreta do periculum in mora afasta a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, conforme fundamentação da decisão liminar já proferida.

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pode ser promovida diretamente pela parte, mediante certidão emitida pela Vara, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, não sendo obrigatória a utilização do SERASAJUD pelo juízo.

A utilização da CNIB exige justificativa específica quanto à utilidade e pertinência no caso concreto, sobretudo por se tratar de ferramenta voltada à indisponibilidade de bens imóveis.

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC — como suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, entre outras — devem ser aplicadas de forma excepcional, mediante indícios de ocultação de bens ou resistência injustificada, o que não se verifica no caso.

A intimação do executado para indicar bens à penhora foi corretamente considerada inócua diante da ausência de elementos que indiquem a eficácia da providência, especialmente após frustradas as diligências patrimoniais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de resistência injustificada do devedor, esgotamento prévio dos meios típicos e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O juízo não está obrigado a promover diretamente a negativação do devedor via SERASAJUD, podendo a parte exequente fazê-lo mediante certidão judicial.

A ineficácia presumida de diligência como a intimação para indicação de bens justifica seu indeferimento, quando ausentes indícios concretos de resultado útil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 774, V; 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência específica no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013255-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: PAULO LUIS BAZILIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu medidas constritivas patrimoniais típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), mas indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas e complementares, como negativação via SERASAJUD, pesquisa via CNIB, suspensão de cartões de crédito, proibição de participar de licitações públicas, apreensão de passaporte, suspensão da CNH e intimação para indicação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas requeridas pela parte exequente, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração concreta do periculum in mora afasta a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, conforme fundamentação da decisão liminar já proferida.

A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pode ser promovida diretamente pela parte, mediante certidão emitida pela Vara, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, não sendo obrigatória a utilização do SERASAJUD pelo juízo.

A utilização da CNIB exige justificativa específica quanto à utilidade e pertinência no caso concreto, sobretudo por se tratar de ferramenta voltada à indisponibilidade de bens imóveis.

As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC — como suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, entre outras — devem ser aplicadas de forma excepcional, mediante indícios de ocultação de bens ou resistência injustificada, o que não se verifica no caso.

A intimação do executado para indicar bens à penhora foi corretamente considerada inócua diante da ausência de elementos que indiquem a eficácia da providência, especialmente após frustradas as diligências patrimoniais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de resistência injustificada do devedor, esgotamento prévio dos meios típicos e respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O juízo não está obrigado a promover diretamente a negativação do devedor via SERASAJUD, podendo a parte exequente fazê-lo mediante certidão judicial.

A ineficácia presumida de diligência como a intimação para indicação de bens justifica seu indeferimento, quando ausentes indícios concretos de resultado útil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 774, V; 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência específica no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013255-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO:
PAULO LUIS BAZILIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA CAÍTE DE BEBIDAS LTDA em face da Decisão (ID 41651864 nos autos de origem) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de PAULO LUIS BAZILIO, deferiu os pedidos de bloqueio de valores via SISBAJUD e de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, contudo, indeferiu os pleitos de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, diligências via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, suspensão dos cartões de crédito do executado, proibição de participação em licitações públicas, apreensão do passaporte, suspensão do direito de dirigir (CNH) e intimação do executado para indicar bens à penhora.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu aquelas medidas executivas requeridas pela Agravante.

Inicialmente, reporto-me aos fundamentos lançados na Decisão Liminar (ID 10054438), que indeferiu o efeito ativo pleiteado, por entender ausente um dos requisitos autorizadores da medida de urgência, qual seja, o
periculum in mora
. Naquela oportunidade, restou consignado que:

In casu
, não se vislumbra a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não podendo a antecipação dos efeitos da tutela ser deferida com fundamento em conjecturas.

O periculum in mora deve corresponder a uma situação iminente, real e concreta, não sendo bastante a formulação de alegações genéricas ou os riscos normais decorrentes do tempo necessário para a tramitação do processo.

Como já assinalou o professor Humberto Theodoro Junior, é:

‘[...] indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte.’ (In Curso de Direito Processual Civil, v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Assim, se não há nenhuma demonstração concreta de fato atual relevante, a mera alegação do risco de prejuízos, que sempre existiram desde a ocorrência dos fatos, não parece ser suficiente, ao menos nos limites desta análise inicial do recurso, para o deferimento da medida requerida.”

Avançando na análise do mérito recursal, entendo que a Decisão agravada não merece reforma.

O Juízo
a quo
, ao analisar os pedidos formulados pela Exequente, ora Agravante, ponderou adequadamente a pertinência e a proporcionalidade de cada medida requerida no contexto específico dos autos.

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, o magistrado de piso indeferiu a medida por entender que tal diligência cabe à própria parte exequente, mediante a solicitação de certidão do ajuizamento da execução na Secretaria da Vara, para fins de averbação nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3º, do CPC, que faculta ao juiz determinar a inclusão a requerimento da parte, mas não o obriga a fazê-lo diretamente via sistema, sendo praxe que a própria parte credora promova a negativação com a certidão judicial.

No que tange à pesquisa via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, o indeferimento se deu sob o fundamento de que a pesquisa por bens do executado cabe, primordialmente, à parte interessada, e não ao Juízo, ressalvadas as hipóteses em que a parte demonstra o esgotamento dos meios à sua disposição, o que não parece ser o caso de forma absoluta, ainda que a execução seja antiga. Ademais, a CNIB geralmente é utilizada para indisponibilidade de bens imóveis, e não houve demonstração específica da utilidade da medida no caso concreto naquele momento processual.

Relativamente aos pedidos de suspensão dos cartões de crédito do executado, proibição de participação em licitações públicas, apreensão do passaporte e suspensão do direito de dirigir (CNH), o Juízo de origem os indeferiu por considerá-los medidas excessivamente gravosas e que, em sua análise, não teriam o poder coercitivo direto para compelir o executado ao pagamento, podendo, ao contrário, inviabilizar a obtenção de renda pelo devedor, o que prejudicaria a própria execução. Tais medidas, fundadas no poder geral de efetivação do juiz (art. 139, IV, CPC), demandam cautela redobrada e devem ser aplicadas de forma subsidiária e excepcional, quando esgotados os meios típicos e houver indícios de ocultação de patrimônio ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, observando-se sempre a proporcionalidade e a razoabilidade, critérios que o juízo a quo entendeu não estarem satisfeitos para deferimento naquele momento.

Por fim, o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora foi indeferido por ser considerado inócuo, uma vez que as diligências já realizadas (como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) demonstraram, segundo o magistrado, a aparente inexistência de bens penhoráveis de fácil localização, sendo provável que o executado apenas informasse não possuir bens, sem que houvesse prova em contrário para justificar eventual penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC).

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, analisando cada um dos pleitos da Agravante e apresentando as razões pelas quais entendia pelo indeferimento das medidas mais gravosas ou daquelas que considerou impertinentes ou inócuas no estágio atual do processo executivo, que, embora antigo, teve deferidas outras medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A aplicação das medidas executivas atípicas, embora possível, deve ocorrer com parcimônia e observância estrita aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade para o devedor, quando compatível com a efetividade da execução.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos já adiantados na decisão liminar e considerando a análise ora realizada,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.